Tribunal: TCU
Processo: 009.686/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9268/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art.113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 009.686/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Nova Fátima - PR. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. comunicar os fatos ao município de Nova Fátima - PR e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para adoção das providências internas de sua alçada, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação, da instrução (peça 9) e desta deliberação; 1.6.2. dar ciência desta deliberação ao representante; 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.